Tribunal: TJSP
Processo: 2200987-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecente e associação ao tráfico – Alegação de ilicitude da investigação e das provas colhidas, com consequente nulidade e relaxamento da prisão em flagrante. Não ocorrência. O trabalho de inteligência e de investigação não se confundem. A investigação foi feita pelo GAECO e pela Polícia Civil, nos termos do artigo 144, IV, §4°, da Constituição Federal, com o

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecente e associação ao tráfico – Alegação de ilicitude da investigação e das provas colhidas, com consequente nulidade e relaxamento da prisão em flagrante. Não ocorrência. O trabalho de inteligência e de investigação não se confundem. A investigação foi feita pelo GAECO e pela Polícia Civil, nos termos do artigo 144, IV, §4°, da Constituição Federal, com o propósito de instrumentalizar a persecução penal, enquanto o relatório de inteligência elaborado pela Polícia Militar serviu como acessório, como meio de cooperação para as investigações, com o intuito de executar as atividades de segurança pública, de modo que não houve usurpação da função constitucional designada à Polícia Civil - Pedido de trancamento da ação penal. Impossibilidade. O trancamento só tem cabimento na via estreita do habeas corpus quando demonstrada, de plano e inequivocadamente, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou evidente ausência de justa causa, o que não ocorre na espécie - Inconstitucionalidade da vedação de liberdade provisória e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos no crime de tráfico de droga (STF). Porém, a decisão que decretou a prisão preventiva in casu encontra-se suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade - Alegação que demanda análise aprofundada de elemento de prova, não cabível em sede de habeas corpus – A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza, próprio da sentença condenatória – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.